Tribunal: CARF
Processo: 10880.923035/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923035/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.532 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2022
Recorrente
WONDERWARE SOFTWARE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$ 119.314,07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923035/2013-37
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.532 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923035/2013-37

Da Análise do PER/DCOMP
O Despacho Decisório eletrônico e e-fls. 238 reconheceu o crédito no montante de R$
65.698,14, resultando na homologação parcial das compensações vinculadas.
O saldo negativo foi assim apurado ( e-fls. 23):
1. IRPJ devido: R$ 21.679,14
2. Parcelas confirmadas: R$ 87.377,28
3. Valor do saldo negativo disponível: - R$ 65.698,14 (R$ 21.679,14 - R$ 87.377,28)

As retenções de IRRF não confirmadas pela RFB constam listadas na e-fls. 241
Da manifestação de Inconformidade
Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da compensação
declarada, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de documentação
anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito pleiteado.
Registra que sejam quais forem as razões que levem a Fazenda Pública à eventual
não confirmação total ou parcial do efetivo recolhimento aos cofres públicos das parcelas de
imposto de renda retidas na fonte, não pode a interessada ser prejudicada.
Destaca que conforme disposto no Parecer Normativo 1/2001, a responsabilidade
pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte é da fonte pagadora do rendimento.
Caso se entenda necessário, requer, em busca da verdade material, a conversão
dos autos em diligência para constatação dos fatos, pois assim será demonstrado de forma clara e
evidente que o saldo negativo é suficiente para compensar todos os débitos.
Diante de todo o exposto, requer seja julgada procedente a presente manifestação
de inconformidade para que seja integralmente reformado o despacho decisório recorrido e, por
consequência, homologados os pedidos de compensação apresentados. Solicita, ainda, caso se
entenda necessário, em diligência para constatação de todo o alegado.

Em seção do dia 12 de junho de 2020 (e-fls. 249) a Manifestação de
Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, reconhecendo o direito creditório remanescente no valor de R$ 25.634,34, além
do já admitido no despacho decisório, e homologar as compensações em litígio até o limite do
crédito reconhecido.
O relator do Acórdão observou que a recorrente não apresentou qualquer outra
prova das retenções glosadas. No entanto realizou pesquisa nos sistemas da RFB que controlam
as informações das DIRF transmitidas pelas fontes pagadoras, relacionando na e-fls. 247/248
todas as retenções declaradas em DIRF.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.532 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923035/2013-37

Concluídos os trabalhos, constatou existência de outros valores de retenção de
IRPJ, proporcionando o reconhecimento adicional de R$ 25.634,34, apurando o saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 91.332,48 (e-fls. 253).
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso voluntário
conforme e-fls. 263. Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a decisão da DRJ, alegando, em
síntese, conforme abaixo.
Inicialmente repisa os mesmos argumentos já apresentados na Manifestação de
inconformidade.
Quanto à decisão da DRJ, rebate unicamente a afirmação do relator de que “a
ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando
possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às
retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF”, alegando a própria RFB
deveria então ter feito esta pesquisa interna para obter os dados de retenção.
Afirma que o caso remonta ao ano de 2007, dificultando a produção de prova
pela empresa.
Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso voluntário a
fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, homologar a compensação declarada, reconhecer a
existência do crédito e extinguir o débito tributário em face da regular compensação, ou, alternativamente
seja determinada diligência para a apuração do crédito.
É o relatório
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.532 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923035/2013-37

A recorrente apresentou peça recursal que em sua maioria é a transcrição adaptada
da manifestação de inconformidade. De novidade, apresenta apenas um pedido para que a RFB
busque nos seus sistemas da informações de retenção, tal como argumentado pelo relator.
Ocorre que esta pesquisa já foi realizada nestes autos e que inclusive motivou o
provimento parcial da manifestação de inconformidade.
No voto do Relator, o parágrafo seguinte àquele transcrito pela recorrente
esclarece como foi feita a pesquisa e qual o seu impacto na apuração do crédito (sem destaques
no original de e-fls. 253):
“A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, retenções de IRPJ
na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 82.644,01, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 57.009,67.
A relação das retenções encontradas foi anexada aos autos”

Portanto, considerando que o procedimento proposto no Recurso Voluntário foi
plenamente realizado pela DRJ e diante da ausência de novas provas ou alegações por parte da
recorrente, voto por manter o Acórdão recorrido nos seus termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 272
DF CARF MF
Original